Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703103-40.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE HELDER FERREIRA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por FELIPE HELDER FERREIRA SANTOS. Ao Ministério Público de 1o grau para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 15:28:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator